Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO DO CREDOR. ARTIGOS 389 E 395, DO CÓDIGO CIVIL. Os honorários de advogado, previstos em contrato, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra sua inclusão na planilha de cálculo do débito em ação de execução de título extrajudicial. Os honorários advocatícios, estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor, representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários de sucumbência.